Tribunal: TJBA
Processo: 8086227-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086227-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELISABETE ROSSETTO e outros (3)

Advogado(s): RAMON DAVID DE ARAUJO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, LUCIANA SILVA COSTA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

Advogado(s): LUCIANA SILVA COSTA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO PESSOA ROCHA, RAMON DAVID DE ARAUJO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.RECURSOS SIMULTANEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais visando à reativação de contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente e à condenação por danos morais. Sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da administradora de benefícios Qualicorp; (ii) a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem garantia de migração para plano individual; e (iii) a adequação do valor das astreintes fixadas pelo descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios Qualicorp integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 7º, 14 e 18 do CDC, não podendo se eximir das obrigações assumidas no contrato.

4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem a disponibilização de opção de migração para outro plano viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além do art. 1º da Resolução CONSU nº 19/99.

5. O Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, prevalece sobre regulamentações infralegais da ANS, impondo a manutenção da cobertura para os autores, especialmente considerando sua idade avançada e condição de saúde.

6. O cancelamento abrupto do plano de saúde gerou aflição e sofrimento aos segurados, caracterizando dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante.

7. A redução excessiva das astreintes na sentença favoreceu a inércia das rés no cumprimento da obrigação, sendo razoável sua fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada demandada, a fim de garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido em parte para majorar o valor das astreintes.

Tese de julgamento:

1. A administradora de benefícios de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos ao consumidor.

2. A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente contrato coletivo sem oferecer opção de migração para outro plano, conforme determina a Resolução CONSU nº 19/99.

3. O dano moral decorrente do cancelamento abusivo de plano de saúde configura-se in re ipsa, diante da vulnerabilidade do consumidor e do impacto à sua saúde.

4. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem favorecer o descumprimento reiterado da ordem judicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8086227-72.2019.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, Maria Elisabete Rossetto e José Fernandes Carreira e, como apelada, Unimed Norte Nordeste - Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado d
a Bahia, por votação unânime,
rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo da ré e dar provimento parcial à apelação dos autores
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça